Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
4. O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.